Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738915-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DEUSA MARIA DOS SANTOS SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707813-79.2021.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada determinou que se aguarde o julgamento e o trânsito em julgado do agravo de instrumento AGI 0709486-30.2022.8.07.0000 para a expedição de qualquer requisitório (ID 135523818): “Vistos etc. Assiste razão ao Distrito Federal. Tendo sido interposto agravo de instrumento contra a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, cujo acórdão ainda não se encontra transitado em julgado, mostra-se inviabilizada a expedição de Requisição de Pequeno Valor, porquanto se trata de medida condicionada à preclusão do aludido decisum. Aguarde-se. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular da execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0709486-30.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. É o relatório. Em consulta ao sistema de pesquisa judicial, verifica-se que no dia 18/10/2020, houve a prolação de sentença de mérito autos de origem, a qual, com fundamento nos art. 526, § 3o, e art. 924, inciso II, do CPC, julgou extinto o cumprimento de sentença, diante do pagamento da RPV de ID 131480064 (ID 140081848). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator